Tribunal: TJDFT
Processo: 0713041-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713041-98.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUGENIO CARLOS SILVA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação cível na qual foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, “para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça ao autor, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento USTEQUINUMABE 90 mg., nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses, cuja continuidade do fornecimento, após, está vinculada a novo relatório médico, justificando a necessidade de manutenção do tratamento, sob pena de sequestro de valores”, conforme decisão de ID 49390020. A parte autora/apelante noticiou o descumprimento da medida liminar (ID 52326226), tendo informado que “a Farmácia Judicial comunicou que não iria realizar a entrega agendada para este dia 11 porque não teria em estoque, conforme faz prova Declaração de Nada Consta em Estoque” (ID 52326243), oportunidade em que procedeu a juntada de três orçamentos, requerendo a realização do bloqueio do menor valor, a fim de efetivar o cumprimento da decisão, permitindo a aquisição enquanto o apelado não regulariza o estoque. Intimado para se manifestar sobre o alegado descumprimento liminar (ID 52355685), o DISTRITO FEDERAL quedou-se silente (ID 52649463). A parte autora, por sua vez, informou que o medicamento deveria ter sido utilizado no último dia 11/10/2023 por aplicação, conforme faz prova o recibo de retirada expedido pela Secretaria do DF (ID 52474877 e ID 52474895), tendo reiterado o pedido de bloqueio. É o breve relatório. Compulsados os autos, verifica-se que a parte autora logrou comprovar, por meio dos documentos de ID 52326243 e ID 52474895, o descumprimento da liminar proferida por esta Relatora, que determinou ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento do medicamento USTEQUINUMABE 90 mg., o qual deve ser ministrado a cada 8 semanas, conforme prescrição médica atualizada e datada de 19/7/2023 (IDs 52326244 e 52326245). Restou, ainda, demonstrado que o fármaco deveria ter sido ministrado no dia 11/10/2023, cujo atraso evidencia a urgência no cumprimento da decisão judicial, a justificar o sequestro de valores, na forma pleiteada. Dentre os orçamentos colacionados (IDs 52326240 a 52326242), tem-se que o de menor valor perfaz R$ 30.266,83 (ID 52326242). Ante o exposto, DEFIRO o pedido, para determinar o sequestro de R$ 30.266,83 (trinta mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos) em conta do Agravado, para a aquisição do medicamento USTEQUINUMABE 90 mg., conforme indicação médica, adstrito ao orçamento de menor valor apresentado (ID 52326242). Fica, desde já, a parte autora cientificada de que deverá prestar contas no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do alvará de levantamento, promovendo a juntada aos autos de todas as despesas suportadas, sob pena de responsabilização legal. Cumpra-se por meio do sistema BACENJUD, com fundamento no art. 854, do novo CPC. Fica consignado que a diligência será cumprida perante o CNPJ da Secretaria de Estado Saúde do Distrito Federal. Realizado o bloqueio, aguarde-se pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis manifestação do DISTRITO FEDERAL. Não havendo manifestação no referido prazo, proceda-se à transferência dos valores bloqueados e expeça-se o alvará pertinente, no valor acima determinado, em nome da parte autora. Intimem-se ambas as partes. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora